Tribunal: TJSP
Processo: 1004671-63.2021.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE ACORDO VERBAL PARA REDUÇÃO DO VALOR LOCATÍCIO DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DO ACORDO ALEGADO JUNTADOS AOS AUTOS PELA RÉ. PEDIDO DE PROVA TESTEMUNHAL E OITIVA DO AUTOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.

Recurso de apelação

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE ACORDO VERBAL PARA REDUÇÃO DO VALOR LOCATÍCIO DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DO ACORDO ALEGADO JUNTADOS AOS AUTOS PELA RÉ. PEDIDO DE PROVA TESTEMUNHAL E OITIVA DO AUTOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.

Recurso de apelação provido, com determinação.